Tribunal: TJDFT
Processo: 0708557-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO CRECHE ESCOLAR. ILICITUDE DA RETENÇÃO DO IRPF. IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA ESTABELECIDOS NA SENTENÇA COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO. DEVER DE ESTRITA OBSERVÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ART. 524, §2o. CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na elaboração dos cálculos do valor devido a título de IRPF indevidamente retido sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche, para verificar eventual excesso de execução, mister observar os índices de correção monetária e de juros de mora estabelecidos na sentença coletiva exequenda, bem assim averiguar os contracheques emitidos para o período questionado pelo servidor público distrital, relativamente à faixa salarial de cada período em que a retenção de IRPF foi aplicada.
2. Considerando os termos e parâmetros fixados na sentença exequenda, o recurso deve ser provido para determinar que os cálculos sejam elaborados pela Contadoria Judicial, a qual deverá identificar o efetivo percentual de recolhimento de IRPF incidente sobre parcelas de auxílio pré-escolar e auxílio creche para o período questionado, com a consideração dos contracheques do exequente relativamente ao período por ele vindicado.
3. Diante da divergência entre parâmetros e o resultado dos cálculos, a remessa dos autos à Contadoria Judicial seria a melhor forma de elucidar qual das metodologias corresponde ao previsto no título executivo judicial. Inteligência do art. 524, § 2o, do CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.